Tribunal: STF
Processo: ARE 895602
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Município. Legitimidade  ad causam. Competência para julgamento monocrático do relator. Ausência de prequestionamento. Artigo 97 da CF. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 12.322/10, permite ao relator da causa conhecer do agravo para “negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal”.



    2. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    4. Agravo regimental não provido.